Tribunal: TJSP
Processo: 1047291-54.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. APELAÇÃO. Interesse processual e legitimidade ativa ad causam não demonstrados. Parte autora que não é proprietária de imóvel objeto de doação realizada em suposto acordo eivado de nulidades, homologado judicialmente. Transação celebrada por terceiros que não é juridicamente eficaz perante a parte autora. Questão que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. APELAÇÃO. Interesse processual e legitimidade ativa ad causam não demonstrados. Parte autora que não é proprietária de imóvel objeto de doação realizada em suposto acordo eivado de nulidades, homologado judicialmente. Transação celebrada por terceiros que não é juridicamente eficaz perante a parte autora. Questão que já é objeto de discussão em ação diversa, também proposta pela parte autora. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.